Tribunal: STF
Processo: HC 64927
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-22
Data de publicação: 1987-05-22

Ementa:
'HABEAS CORPUS' CONTRA ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DE TRIBUNAL ESTADUAL,
POR CRIME DE APROPRIAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO, PRATICADO POR PREFEITO
MUNICIPAL (ART. 1. DO DEC.-LEI N. 201, DE 27/02/67). ALEGAÇÕES DE
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO E DE FALTA DE EXAME DE CORPO
DE DELITO (ARTS. 158 E 564, III, 'B', DO C.P.P.), REPELIDAS,
NO CASO, CONFORME PRECEDENTES RELATIVOS AO PRÓPRIO PACIENTE E AO
CO-RÉU TAMBÉM CONDENADO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.